Tribunal: TCU
Processo: 016.470/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2699/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência da impropriedade discriminada abaixo à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, e de encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército, para conhecimento, bem como à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho - AudBenefícios, para aprimoramento, se cabível, das críticas aplicadas à base de benefícios sociais, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.470/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aurora Olimpia dos Santos (XXX.405.417-XX); Eny Gervasio Aguiar da Silva (XXX.550.927-XX); Iracema Gomes da Conceicao Oliva (XXX.292.187-XX); Iracilda Camila Lopes (XXX.397.807-XX); Jacira Dias Portela (XXX.351.697-XX); Joao Valadao Portela (XXX.341.837-XX); Julio Dias Portela (XXX.341.777-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a existência de pensão especial de ex-combatente paga pela Primeira Região Militar do Comando do Exército em favor da Sra. Eny Gervasio Aguiar da Silva (XXX.550.927-XX), na condição de cônjuge do ex-combatente Manoel Aguiar da Silva, para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pela pensionista, a título de amparo social ao idoso, com fundamento na Lei 8.742/1993, número de benefício 523.442.948.9, comunicando ao Tribunal as eventuais providências tomadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.